Tribunal: TJES
Processo: 5006992-15.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006992-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MARTINS
RECORRIDO: ANA PAULA DE SOUZA PIZOEIRO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006992-15.2023.8.08.0024

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANA PAULA MARTINS
.

RECORRID
AS
:
ANA PAULA DE SOUZA PIZOEIRO
e
MARIA DA PENHA DE SOUZA PIZOEIRO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS REGULARIZADA POR EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PEDIDOS DE DANOS MORAIS E DE PARTE DO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Trata
-se de
recurso inominado interposto
p
or

ANA PAULA MARTINS

em face d
a
sentença que julgou
extinto o feito,
sem resolução do mérito,
nos termos
no artigo 485, V,
do CPC, fundamentando pela ocorrência de litispendência, com base na existência de suposta identidade entre a presente demanda e a ação de nº 5040336-21.2022.8.08.0024.

2
.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
e
rror in judicando
e omissão na fase de cognição, conquanto pelo histórico do andamento da lide, restaria comprovado que inexiste a litispendência reconhecida pelo juízo a quo.

3
.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a referida ação originária foi ajuizada com cumulação indevida de pedidos de execução de título executivo extrajudicial e indenização por danos morais. Tal cumulação, contudo, encontra óbice legal no artigo 327, §1º, III, do Código de Processo Civil, haja vista a incompatibilidade procedimental entre as pretensões executiva e cognitiva.

4
.
Nesse contexto, o juízo de origem, ciente da irregularidade, determinou, por meio de despacho datado de 25/01/2023 (
Id.
20897722), a intimação da parte autora para correção da petição inicial. Em atendimento à ordem judicial, foi apresentada emenda à inicial (
Id.
21171193), na qual restaram excluídos os pedidos de danos morais, assim como uma das rés inicialmente incluídas, prosseguindo-se com o pedido de execução do título extrajudicial, nos termos da legislação processual vigente.

5
.
Desse modo, evidencia-se que a suposta identidade entre as demandas foi desconstituída, já que houve alteração no polo passivo e exclusão dos pedidos cognitivos (dano moral), com o devido saneamento da exordial ainda em fase pré-processual, antes da citação e da formação da relação jurídica processual plena. Inviável, portanto, o reconhecimento de litispendência nos termos do artigo 337, §1º, do CPC, a justificar a extinção do processo com base no artigo 485, V, do mesmo diploma.

6
.
A omissão do juízo
a quo
quanto à análise do despacho que determinou a emenda à inicial, bem como da própria petição que efetivamente regularizou a demanda, configura
error in judicando
, impondo-se a reforma da sentença para que seja proferido novo julgamento com apreciação do mérito da controvérsia.

7
.
Em face dessas consideraçõe
s
,
DOU PROVIMENTO

ao

recurso

para
reconhecer
error in judicando
na sentença
objurgada
e, assim determinar
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito,
com nova prolação de julgamento
.

8
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)